Tribunal: TJES
Processo: 5015979-02.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015979-02.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ELIANA MARIA SILVA KFURI
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5015979-02.2022.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES

RECORRIDA: ELIANA MARIA SILVA KFURI

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: MARCELO MATTAR COUTINHO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. GOLPE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. COMPENSAÇÃO DE VALORES.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de demanda ajuizada por
ELIANA MARIA SILVA KFURI em face do BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.
Aduz a autora, em síntese, que é aposentada e foi vítima de golpe, pois realizaram empréstimo pessoal em sua conta sem seu consentimento, no valor de R$ 10.000,00 referente ao contrato de n° 22008587, com descontos mensais no valor de R$ 551,74 em 36 parcelas. Afirma que após o valor de R$ 10.000,00 ser creditado em sua conta, realizaram um PIX no valor de R$ 7.830,00 para a conta de pessoa desconhecida, além de terem realizado diversas compras em seus cartões de crédito. Narra que as compras realizadas em seus cartões de crédito foram canceladas pelos bancos. Portanto, objetiva o cancelamento de contrato de empréstimo, devolução de valores descontados, bem como indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 5117361), o banco requerido
alegou, de forma resumida, ausência de responsabilidade do banco, visto se tratar de
golpe praticado por terceiro, com transações efetivadas com uso de credenciais pessoais e por meio do dispositivo do próprio requerente. No mais, refutou a pretensão indenizatória e, ao final, pugnou pela improcedência da pretensão autoral.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 5117396) que resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para RATIFICAR a Decisão do evento ID 15989591 e;

a) DECLARAR a inexistência de qualquer débito em nome da requerente junto ao banco requerido referente ao contrato de empréstimo de n.º 22008587 realizado no dia 01.02.2022 por meio da conta corrente de titularidade da parte autora, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

b) CONDENAR o requerido a pagar a parte autora a título de dano material o valor de R$ 2.206,96 (dois mil duzentos e seis reais e noventa e seis centavos),
e no caso de eventuais descontos já realizados durante o curso do processo, deverá também o requerido restituir o valor descontado
, cujo montante deverá
ser monetariamente corrigido desde a data do efetivo prejuízo,
01.02.2022 e juros de mora, a partir da citação.

c) CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por dano moral, valor esse devidamente corrigido com juros de mora a partir desta data (súmula 362 do STJ).

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (id. 5117399). Em suas razões, alega ilegitimidade passiva. Aduz que a Autora é responsável pela fraude, através do uso de aplicativo de acesso remoto. Afirma que é responsabilidade das companhias telefônicas. Aduz que a situação é culpa exclusiva da vítima, não havendo que se falar em danos morais. Requer a compensação dos valores a título de empréstimo e, subsidiariamente a redução do
quantum
indenizatório.

Uma vez interposto o recurso, a autora apresentou contrarrazões (ID. 5117413).

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC.

De fato, via de regra, as instituições financeiras possuem responsabilidade civil objetiva, e conforme orientação da súmula 479/STJ, são responsáveis por reparar os danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A aplicabilidade do enunciado sumulado, depende da verificação do chamado fortuito interno, ou seja, aquele caso que apesar de imprevisível e inevitável decorre da própria atividade desenvolvida para obtenção de lucro ou que cabia à instituição financeira evitar.

Analisando os autos, tem-se que se trata necessariamente de caso fortuito interno, haja vista que o ora recorrente não logrou êxito em demonstrar a ausência de falha na prestação dos seus serviços. Como bem apontado e analisado pelo juízo de piso, senão vejamos:

Em partes a razão acompanha o requerido, pois detalhado de forma esmiuçadora pela parte autora que recebeu uma suposta ligação de atendente do requerido, na qual o atendente informou que haviam hackeado sua conta com retirada de dinheiro e foi solicitado que a requerente entrasse em contato com o atendimento do seu banco, tendo sido feito e atendida pela suposta atendente de nome RAQUEL MENDES, que solicitou para a requerente que passasse seus dados pessoais.

Após passar os dados, foi pedido pela atendente que a autora baixasse o aplicativo chamado ANYDESK, para que pudessem fazer uma varredura no aplicativo do banco. como a Requerente achou que estava em contato com seu banco a mesma acabou instalando e aceitando o acesso.

[...]

Neste contexto, não há dúvidas de que a fraude foi realizada com base na conduta ativa da parte autora, inclusive fornecendo informações ao golpista. Entretanto, é de observar que a fraude não resultou somente da conduta da requerente, mas sim, de uma insuficiência de segurança do sistema bancário do requerido.

Com efeito, vários elementos apontam, de forma clara, que as fraudes contra correntistas do requerido exploram falhas no sistema de segurança, principalmente no que se refere à habilitação de um novo dispositivo, além de dados bancários do requerente, que de alguma forma, chegaram ao conhecimento de terceiros, como ocorreu no caso em apreço, não se configurando hipótese de excludente de responsabilidade.

Ademais, entendo que o uso indevido de meios telefônicos e eletrônicos por falsários é prática previsível e o banco recorrente, que aufere lucros com sua atividade, deve necessariamente empreender esforços para evitar que a prestação de seus serviços cause danos a terceiros, como ocorreu no presente caso, não se configurando hipótese de excludente de responsabilidade.

Tal serviço de proteção deve ser oferecido por parte da instituição financeira ao consumidor, logo,
in casu
, verifica-se a responsabilidade civil objetiva do ora recorrente e a ocorrência de fato fortuito interno. A instituição financeira tinha o dever de proteger a consumidora por meio de seu sistema de segurança, podendo ter procedido com o devido bloqueio e posterior verificação de segurança.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante da falta de segurança, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos. Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO PELO STJ. POSSIBILIDADE. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. 1. Excepcionalmente, pela via do recurso especial, o STJ pode modificar o quantum da indenização por danos morais, quando fixado o valor de forma abusiva ou irrisória. Precedentes. 2. Na espécie, o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias, em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), mostra-se elevado, considerando os padrões adotados por esta Corte em casos semelhantes, devendo ser reduzido para R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 668530 RS 2005/0048780-9, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 19/11/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2009)

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim, quanto ao pedido de compensação de valores, entendo que merece parcial acolhimento. Isto porque, é incontroverso que foi depositada a quantia de R$ 10.000,00 pelo banco na conta da autora, entretanto, verifico que foi realizada a transferência de R$ 7.802,10 a terceiro estranho à lide, em continuidade ao ato do golpe. Desta feita, deve a autora restituir ao banco a quantia de R$ 2.197,90, através de compensação de valores, na forma do art. 368 do CC.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando parcialmente a sentença, apenas para
DETERMINAR
que que a autora devolva ao banco a quantia de R$ 2.197,90, através de compensação de valores, na forma do art. 368 do CC, devendo a r. sentença ser mantida nos demais termos. Deixo de condenar o recorrente às verbas sucumbenciais, ante o resultado do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de setembro de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência em relação ao voto proferido.

Consta dos fundamentos da sentença o reconhecimento de que todo o golpe apenas for a possível em razão da conduta da consumidora que repassou aos golpistas todos os seus dados pessoais para a efetivação do golpe, baseando o decreto de procedência, tão somente, em uma omissão genérica do banco em garantir a segurança das operações, sem apontar de forma concreta onde estaria a falha na prestação de serviços deste.

No caso, não há prova os autos de que houve falha no sistema de segurança do banco, haja vista que o fraudador pode obter dados pessoais e sensíveis diretamente do próprio consumidor, através de “vírus” e “trojans”, baixados pelo próprio consumidor em seu equipamento de informática.

Não há o mínimo de prova de que os dados foram obtidos diretamente do banco, bem como que o consumidor acessou o site oficial do banco na rede mundial de computadores, ou entrou em contato através de aplicativo de mensagem em telefone cadastrado/informado pelo recorrente.

Inclusive, a fraude é facilmente perceptível, eis que os falsários orientam o consumidor a baixar um aplicativo sem qualquer vinculação com o banco recorrente, tendo este, exclusivamente, entregando todo o acesso a sua conta e possibilitando a transferência dos valores pelos falsários.

Por mais que este não narre a referida situação, não há como os falsários obterem seus dados sem que o mesmo os entregue mediante ardil. Da mesma forma, não há motivo para os falsários entrarem em contato com o cliente, se estes já possuíssem as referidas informações necessárias para o golpe.

Não há que se falar em bloqueio de operações bancárias em razão de transação fora do perfil, haja vista que inexiste qualquer regramento nesse sentido. A resolução do 147/2021 do BACEN apenas permite o bloqueio das transações via PIX, caso haja suspeita de fraude, haja vista que anteriormente qualquer transação via PIX era realizada de forma imediata e não admitia qualquer forma bloqueio. Pensar de forma diversa obrigaria os bancos a bloquearem para auditoria todas as operações realizadas via PIX.

O banco recorrente, uma vez comunicado, atuou naquilo que restara possível, competindo ao consumidor buscar reparação junto as pessoas que receberam os valores em suas contas (reais fraudadores).

Deve a sentença ser mantida, apenas, em relação a nulidade do ajuste, eis que comprovadamente não for a a autora que o realizou, competindo a autora restituir ao banco a quantia depositada em sua conta, devidamente acrescida de correção monetária e juros legais a contar do depósito, haja vista que não pode transferir ao banco o prejuízo a que dera causa.

Não havendo ato ilícito praticado pelo banco, não há que se falar em indenização por danos materiais e morais, sob pena de caracterização de responsabilidade integral, apenas prevista constitucionalmente para os casos de danos nucleares, enquanto que o banco apenas responde objetivamente pelos prejuízos causados, necessitando, obrigatoriamente, pela teoria da responsabilização civil, no mínimo, a prática de um ato ativo ou omisso.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe
parcial
provimento para
apenas
m
anter a nulidade do contrato n. 22008587, realizado no dia 01.02.2022 por meio da conta corrente de titularidade da parte autora, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo a recorrente se abster de cobrar valores relativos a estes, competindo a recorrida devolver a recorrente o valor depositado em sua conta, acrescido de correção monetária e juros moratórios legais, a contar do depósito, e, julgando improcedentes todos os demais pleitos. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto
.